Tribunal: TJBA
Processo: 8015334-54.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015334-54.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADIRLAN ROSARIO DA SILVA

Advogado(s)
:
JAILSON ROCHA SIQUEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM. EDITAL SAEB N.º 02/2019. IDADE MÁXIMA DE 30 ANOS. ART. 5.º, II, DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. VERIFICAÇÃO DO NÃO ATENDIMENTO DA IDADE LIMITE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/BA. IMPETRANTE RECONHECE QUE CONTAVA COM MAIS DE 30 ANOS NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O entendimento jurisprudencial predominante acerca da matéria converge para a aferição do requisito etário no momento da inscrição no concurso. Precedentes do STF e do STJ.

2. no caso em apreço, o impetrante reconhece expressamente que na data de encerramento de inscrições do certame já contava com idade acima do limite etário previsto no edital, o que evidencia a inconsistência do pleito e a completa inexistência de direito líquido e certo.

3. Precedentes do STF e do TJ/BA.

Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º 8015334-54.2022.8.05.0000
e
m que figura como Impetrante
ADIRLAN ROSARIO DA SILVA

e, como Impetrados, o
Governador do Estado da Bahia
, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11